Tribunal: TJDFT
Processo: 0037042-58.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0037042-58.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em suma, o embargante pretende a modificação dos cálculos de liquidação homologados pelo juízo da execução e que amparam o valor de expedição do presente precatório, com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública, julgada no Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810), e na ADI 5.348. É o sucinto relatório. DECIDO. O processamento e pagamento de precatórios possuem natureza administrativa, conforme assenta o entendimento jurisprudencial dominante, revelado principalmente na Súmula 733/STF e Súmula 311/STJ. Dessa forma, é vedado a esta Coordenadoria de Precatórios, em princípio, revisar ou modificar atos de natureza jurisdicional, como o de homogação dos cálculos de liquidação que amparam o valor de expedição de precatório, praticados pelos juízos da execução. Nos termos do art. 26, caput, da Resolução CNJ 303/2019, o pedido de revisão de cálculos de precatórios será apresentado ao Presidente do Tribunal quando o questionamento se referir a critérios de atualização monetária e juros aplicados APÓS a apresentação do ofício precatório. Além disso, conforme parágrafos primeiro e segundo do citado artigo, o requerimento à Presidência do Tribunal não pode alcançar, sob qualquer aspecto, a análise dos critérios de cálculo, sendo que, havendo questionamento relativo a critério de cálculo judicial, assim considerado aquele constante das escolhas do julgador, competirá a revisão da conta ao juízo da execução. No caso presente, é nítido que o embargante questiona os critérios de cálculos definidos pelo juízo da execução, no âmbito de sua competência jurisdicional (escolha da TR, e não do IPCA-E como índice de correção monetária em condenação da Fazenda Pública. Ademais, na espécie, não há inexatidões materiais na conta homologada pelo juízo da execução. Conforme LUIZ GUILHERME MARINONI, SÉRGIO CRUZ ARENHART e DANIEL MITIDIERO (“Curso de Processo Civil”, vol. 2, Página RB-15.27, 6a ed., 2020, Revista dos Tribunais): As inexatidões materiais e os erros de cálculo passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode haver dúvida a respeito do equívoco da sentença. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Porém, o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo não consiste em erro de cálculo para efeitos do art. 494, I. Isso porque a eleição de um critério de cálculo e dos elementos do cálculo constituem julgamentos a respeito do cálculo. No mesmo sentido, HUMBERTO THEODORO JUNIOR ("Curso de Direito Processual Civil", vol. I / 1.111-1.112, item n. 780, 59a ed., 2018, Forense): Ao princípio de irretratabilidade da sentença de mérito, pelo mesmo julgador que a proferiu, a lei abre duas exceções, admitindo sua alteração nas seguintes hipóteses (NCPC, art. 494): (a) A primeira se refere às ‘inexatidões materiais’ e ‘erros de cálculo’, vícios que se percebam à primeira vista e sem necessidade de maior exame, tornando evidente que o texto da decisão não traduziu ‘o pensamento ou a vontade do prolator da sentença’. A correção do erro, ‘in casu’, poderá ser feita a requerimento da parte, ou, ‘ex officio’, pelo juiz. Exemplos: erro na grafia de palavra que lhe desfigura o sentido e cria contradição no texto; omissão de nome de alguma parte; erro ou modificação involuntária do nome de alguma parte; resultado de operação aritmética em desacordo com as parcelas indicadas na própria sentença etc. Na verdade, o embargante requer que esta Coordenadoria realize juízo de valor ou aplicação de norma jurídica ou de precedente judicial sobre fatos do processo que já foram objeto de análise e decisão, no âmbito jurisdicional, pelo juízo da execução. Em resumo, os critérios de cálculos da conta homologada para a expedição do vertente precatório não podem ser revistos por esta Coordenadoria (que atua no âmbito administrativo), sob pena de afronta à coisa julgada. Ademais, o embargante não cumpriu com os requisitos formais para apresentação do requerimento de revisão de cálculos previstos no art. 27 da Resolução CNJ 303/2019, quais sejam: a) o requerente apontar e especificar claramente quais são as incorreções existentes no cálculo, discriminando o montante que entende correto e devido; b) a demonstração de que o defeito no cálculo se refere à incorreção material ou a fato superveniente ao título executivo, segundo o Código de Processo Civil; c) a demonstração de que não ocorreu a preclusão relativamente aos critérios de cálculo aplicados na elaboração da conta de liquidação na fase de conhecimento, liquidação, execução ou cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil. Ainda, não se pode perder de vista que, mesmo no campo jurisdicional (fora da atribuição desta Coordenadoria de Precatórios), "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)", conforme Tema 733 da Repercussão Geral, fixada pelo STF no julgamento do RE 730.462. Por fim, destaca-se que os cálculos de atualização deste precatório foi homologado pela decisão ID 20116730, em 29/09/2020, sendo que o credor embargante recebeu seu crédito sem qualquer impugnação ou ressalva, a revelar ser extemporânea e contraditória a insurgência contra os cálculos apresentada nos embargos de declaração. Ante o exposto, ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro de fato, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios